Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705800-15.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: STEFANY CAVALCANTE DA SILVA, BRUNA CAVALCANTI DA SILVA D E S P A C H O Considerando-se a intervenção do Ministério Público no feito, em razão de interesse de incapaz, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 26 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora